Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018491-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA RADIN - CPF: 468.717.801-49 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILETA RADIN (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PEDIDO DE NOVO CÁLCULO CONTÁBIL ACATADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DIVERSOS EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES RETARDANDO A MARCHA PROCESSUAL POSTERIORMENTE – NOVA PERICIAL CONTÁBIL PENDENTE DE REALIZAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU E DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que não houve a nova perícia contábil, motivo da senda recursal, observado que tal ato, possa mudar o rumo processual, entendo que o presente Agravo de Instrumento, encontra-se com perda de objeto, bem como analisando a irresignação poderia ferir os princípios do Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018491-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

VERA LUCIA RADIN

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação Provisória n. 1018491-55.2023.8.11.0000, em que se pretende apurar os valores devidos por força da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do denominado
PLANO COLLOR RURAL
,
ajuizada por
VERA LUCIA RADIN
, homologou o cálculo apresentado pelo perito e determinou a alteração da classe processual para cumprimento de sentença, intimando-se a instituição financeira para pagamento dos valores indicados no laudo pericial.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 178369671), o Agravante sustenta que os cálculos periciais realizados nos autos de origem estariam incorretos.

Aponta que
“
o Agravante reiterou o argumento da impossibilidade de repetição de valores não pagos pela parte autora decorrentes de abatimentos negociais ou benefício da Lei Federal n. 8.088/90.
”
e que “
não houve manifestação a respeito dos abatimentos da Lei Federal n. 8.088/90, na forma requerida pelo Agravante e conforme pedidos esclarecimentos pelo Perito Judicial”.

Acrescenta ainda que, a questão
trazida lá atrás na impugnação ao cumprimento de sentença, reiterada ao longo da liquidação de sentença, inclusive com solicitação de esclarecimentos pelo Perito Judicial, ainda não foi apreciada na instância ordinária, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Verbera que o erro de cálculo,
determinou a remessa dos autos ao Perito Judicial para que refaça os cálculos sem considerar a questão debatida da impossibilidade de repetição de valores não pagos pela parte autora decorrentes de abatimentos negociais ou benefício da Lei Federal n. 8.088/90.

Quanto à tutela de urgência, “
requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 178369687.

Não concedida à medida liminar – Id. 179647223.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 182052669, resumidamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023